Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para afastar as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC e para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel por considerá-lo bem de família.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
3. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente da apelação n. 0719522-77.2022.8.07.0018, que não foi conhecida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os acréscimos de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1o, do CPC, incidem na hipótese em que o executado é beneficiário da gratuidade da justiça; e (ii) se o imóvel pertencente ao espólio se enquadra no conceito de bem de família e é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. A gratuidade da justiça concedida ao executado não afasta o acréscimo previsto no art. 523, § 1o, do CPC, mas suspende a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
6. De acordo com a tese n. 6 da edição n. 201 da Jurisprudência em Teses do c. STJ, “O falecimento do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família, pois a proteção legal deve ser estendida em favor da entidade familiar”. Os elementos constantes nos autos demonstram que o imóvel era utilizado pelo de cujus e por sua família como imóvel residencial, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Se a viúva permaneceu no imóvel, deve-se manter a proteção legal em seu benefício, conforme enunciado n. 364 da súmula do c. STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.